Tribunal: TJBA
Processo: 8031086-32.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031086-32.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELISIARIO XAVIER NETO

Advogado(s)
:
GEOVANI RUBEM RODRIGUES, SOLANIELE CALDAS VARJAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE PENITENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO NÃO CONFIGURADO. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. VEDAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que, em sede de mandado de segurança, concedeu tutela de urgência para determinar a nomeação e posse de candidato aprovado no cargo de Professor de Educação Física, apesar da negativa administrativa fundada na vedação de acumulação com o cargo de Agente Penitenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a acumulação entre os cargos de Professor e Agente Penitenciário é juridicamente possível, à luz do art. 37, XVI, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se a concessão da tutela provisória que determinou a posse do agravado afronta a vedação legal de medidas que esgotem o mérito da ação contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cargo de Agente Penitenciário não se enquadra como técnico ou científico, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pois não exige conhecimentos específicos ou habilitação técnica.

A acumulação de cargos pretendida pelo agravado viola o art. 37, XVI, da Constituição Federal, que permite a acumulação remunerada apenas em hipóteses taxativas, desde que comprovada a compatibilidade de horários.

No caso concreto, além da impossibilidade jurídica da acumulação, restou demonstrada a incompatibilidade de horários, tornando inviável o exercício simultâneo das funções.

O art. 1º da Lei nº 9.494/97 e o art. 1.059 do CPC vedam a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, razão pela qual a decisão recorrida afronta a legislação vigente.

A ausência de demonstração do periculum in mora afasta o fundamento da decisão concessiva da tutela de urgência, sendo incabível a sua manutenção.

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é cabível diante do risco de lesão grave ao interesse público, evidenciado no caso concreto pelo possível pagamento indevido ao agravado e pelo comprometimento da organização administrativa do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cargo de Agente Penitenciário não se caracteriza como técnico ou científico para fins de acumulação com cargo de Professor, nos termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal.

A acumulação de cargos públicos exige a compatibilidade de horários, cuja ausência inviabiliza a acumulação pretendida.

É vedada a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que esgote o mérito da ação, conforme art. 1º da Lei nº 9.494/97 e art. 1.059 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI; CPC, arts. 300, 1.015, I, 1.019, I, e 1.059; Lei nº 9.494/97, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 57.846/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2019; TJ-PR, AI nº 0034426-51.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, j. 20.06.2022; TJ-MG, AI nº 10000190291252001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 12.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031086-32.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ELISIARIO XAVIER NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões - 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator